Tribunal: TJSP
Processo: 1522338-88.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e resistência (réu Luan). Furto qualificado pelo concurso de agentes e resistência (Adrian). Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade apenas quanto ao delito de resistência imputado ao réu Adrian. A vítima visualizou o momento em que os dois se aproximaram do veículo, tendo Luan se apossado do aparelho celular que

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e resistência (réu Luan). Furto qualificado pelo concurso de agentes e resistência (Adrian). Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade apenas quanto ao delito de resistência imputado ao réu Adrian. A vítima visualizou o momento em que os dois se aproximaram do veículo, tendo Luan se apossado do aparelho celular que estava acoplado no interior do veículo e, na companhia de Adrian, ambos se evadiram, sendo, contudo, perseguidos pelo ofendido, o qual rapidamente alcançou Luan e, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, o réu agrediu o ofendido, mediante socos no peito. Essa agressão foi presenciada pelo policial militar Lucas, o qual interveio e, igualmente, foi agredido pelo réu Luan, mediante socos e pontapés. Enquanto isso, o policial militar Ricardo foi ao encalço de Adrian, logrando êxito em detê-lo. A res furtiva foi localizada em poder do acusado Luan. Autoria e materialidade comprovadas, exceto quanto à suposta violência empregada por Adrian no momento da prisão, impondo-se a sua absolvição por este delito. Penas irreprocháveis. Penas de Luan determinadas nos mínimos legais, em 5 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa (roubo) e 2 meses de detenção (resistência). Contudo, de rigor o abrandamento dos regimes, impondo-se o semiaberto e o aberto, respectivamente. Penas-base de Adrian fixadas nos mínimos legais e agravadas por ocasião da reincidência. Penas mantidas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. Reforma do regime, impondo-se o semiaberto.
Parcial provimento.